Tribunal: STF
Processo: HC 235175
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em favor de Arledo Paiva Ferreira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 868.469/DF.



    O impetrante afirma que “O paciente foi denunciado e pronunciado pela prática de homicídio doloso tentado perante à Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, eis que tentara matar seu desafeto na QS 6, Avenida Águas Claras, Areal, na cidade e hoje Circunscrição de Água Claras.”



    Aduz que “A ação penal, eis que à época inexistente na estrutura do Judiciário local a Circunscrição de Águas Claras, teve início e tramitou perante a Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga, sobrevindo pronúncia na data de 20.09.2021.”



    Argumenta que, “Aprazado o julgamento em plenário para a data de 09.02.2023, em Ata o Ministério Público requereu o declínio de competência com remessa à Vara do Tribunal do Júri de Águas Claras, restando, por conseguinte, assim decidido pelo MM. Juiz Presidente, que determinou a remessa dos autos àquela Circunscrição.”



    Pontua que “Já naquela Circunscrição Judiciária, Ministério Público e defesa concluíram pela competência de Águas Claras.”



    Assere que “A MMª Juíza daquele ofício, a seu turno, divergiu e suscitou conflito de competência, conflito este distribuído para a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que decidiu pela competência da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga, em suma, por entender tratar-se de competência relativa invocando, por conseguinte, a perpetuatio jurisdictiones.”



    Assevera que “não se trata de uma criação de vara na mesma Circunscrição, mas sim, de desmembramento e do surgimento de nova Circunscrição composta, inclusive, de Vara específica para julgamento de crimes dolosos contra a vida.”



    Afirma “que o crime praticado pelo paciente na data de 14 de fevereiro de 2015, ocorrera na Circunscrição Judiciária de Águas Claras – QS6, Avenida Águas Claras, nas proximidades do Bar do Juraci e defronte à Escola Técnica. Areal, Águas Claras - que, se à época não era Circunscrição Judiciária, hoje, além de o ser, dispõe de Vara para julgamento de crimes dolosos contra a vida.”



    Foi impetrado habeas corpus no STJ em 9.11.2023, onde a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido para que seja declarado competente o Juízo da novel circunscrição de Águas Claras.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Em verdade, o ato coator, dimanado do Tribunal de Justiça, é datado de 3.8.2023, mas o habeas corpus, no STJ, somente foi impetrado em 9.11.2023, a demonstrar ausência de emergencialidade. (eDOC 6 - www.stj.jus.br)



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Nos autos do RHC 83.181, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu, contabilizado o meu voto, pela manutenção da competência do Juízo onde tramita o processo, quando criada nova vara, em razão da prorrogação da competência territorial, como é o caso dos autos. Veja-se:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVA VARA POSTERIORMENTE AO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DENEGADA.



    1. A criação de novas varas, em virtude de modificação da Lei de Organização Judicial local, não implica incompetência superveniente do juízo em que se iniciou a ação penal.



    2. O art. 87 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, leva à perpetuação do foro, em respeito ao princípio do juiz natural.



    3. Ordem denegada. (RHC 83.181, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, 6.8.2003)



    Naqueles autos, ficou vencido o Ministro Marco Aurélio, que, posteriormente, convenceu os integrantes da Primeira Turma no sentido contrário.



    Permanece, portanto, a jurisprudência do Plenário, razão por que não se verifica teratologia a reclamar a superação da referida súmula.



    Registre-se, por fim, que os autos informam a inércia do paciente em suscitar incompetência do Juízo originário, de modo a operar-se a preclusão e consequente prorrogação de competência. (eDOC 6, p. 6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente